Tribunal: TJDFT
Processo: 0720045-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720045-59.2021.8.07.0007 RECORRENTES: FRANCISCO MAGNO FELIX NOBRE, AMANDA DE DEUS REBOUÇAS NOBRE RECORRIDOS: BERENICE REZENDE DO COUTO, IVAN RESENDE COUTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. RENÚNCIA DE PEDIDO NÃO REALIZADA. SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA. PRIMAZIA PELO JULGAMENTO DO MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO REALIZADA NA ORIGEM NÃO AFETA O MÉRITO. CUSTAS E HONORÁRIOS REVISTOS. ARRAS. PERDIMENTO. CULPA DO COMPRADOR. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta pela parte autora contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação conhecimento, julgou procedente em parte o pedido para determinar a resolução do contrato de compra e venda e do termo aditivo, de imóvel localizado na Vicente Pires, pelo preço de R$ 685.000,00 (seiscentos e oitenta e cinco mil reais), retornando as partes à situação jurídica anterior, com o perdimento das arras a favor do vendedor apelado. Na oportunidade, homologou a renúncia ao pedido de item 7. Em face da sucumbência recíproca, especialmente considerada a renúncia dos pedidos, a parte autora restou condenada ao pagamento de 80% das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, ficando o restante a cargo da parte ré, ora apelada, no patamar de 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC). 2. A sentença julgou procedente em parte o pedido para declarar rescindido o contrato de compra e venda de bem imóvel e o perdimento das arras em favor dos vendedores, pois os compradores/apelantes não cumpriram com a avença. 3. Caracteriza-se julgamento extra petita a homologação de renúncia a pedido quando a petição traz pleito incongruente à tutela requerida nos autos, pois trata-se de informação da homologação ocorrida em outro processo e não de renúncia a direito pleiteado nos autos em questão, apresentada erroneamente pela parte. Destaca-se, que no caso em questão, a homologação da suposta renúncia influenciou apenas na fixação da condenação na sucumbência processual, razão pela qual, à luz do princípio da primazia pelo julgamento do mérito, promovo a análise da distribuição das custas em sede recursal. 4. A culpa pela rescisão contratual restou configurada pelas sucessivas prorrogações da data de pagamento do valor pactuado pela aquisição do imóvel, não podendo recair aos proprietários o ônus de suportar por tempo incerto a inadimplência dos compradores. 5. No caso, as arras foram entregues como objetivo de firmar o compromisso de aquisição e que ao final seriam devolvidas. Na forma do art. 418 do CC, a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as. Outrossim, não há direito ao arrependimento, assim, tendo dado causa ao desfazimento do contrato, perderá os compradores o sinal entregue aos vendedores. 6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 418 e 420, ambos do CC, afirmando que demonstraram a todo momento a intenção e as ações necessárias ao pagamento dos valores restantes, ainda que em atraso (o que importaria na cobrança dos juros), não havendo que se falar em sucessivos descumprimentos. Asseveram error in judicando, em razão da má valoração das provas. Enfatizam a natureza confirmatória das arras, a impossibilidade de sua retenção e a culpa dos recorridos pela rescisão unilateral do contrato. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; c) artigo 86, caput ̧ e parágrafo único, do CPC, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais, devendo estes serem de responsabilidade integral da parte contrária. Subsidiariamente, defendem a equivalência do percentual entre as partes. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada YASMIM LORRANA DA NÓBREGA SILVA, OAB/DF 64.141. II - A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, no ID no 54404283, o advogado dos recorrentes, THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, OAB/DF 43.360, requer a revogação da certidão ID. 169477528, que certificou o trânsito em julgado da demanda, e o respectivo retorno dos autos para instância superior para juízo de admissibilidade do recurso especial protocolado somente no primeiro dia útil subsequente ao término do afastamento médico (atestado médico apresentado no ID no 54404286). Contudo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o advogado estar de atestado médico apenas configura justa causa, quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO RECURSAL. JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO EM NOME DO ÚNICO PATRONO DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU DE SUBSTABELECIMENTO DOS PODERES A OUTROS PROFISSIONAIS. RECURSO QUE IMPUGNA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR PROFERIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CPC. PRAZO AINDA REGIDO PELO ART. 39 DA LEI 8.038/90. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato" (AgRg no AREsp n. 2.207.141/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 24/2/2023), o que não foi demonstrado na hipótese dos autos (...) (AgRg no RHC n. 175.199/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/6/2023). No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, § 1o, do CPC), especialmente por não restar configurada a impossibilidade de substabelecer o mandato, razão pela qual indefiro o pedido de revogação da certidão ID. 169477528, que certificou o trânsito em julgado da demanda. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comportaria seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 418 e 420, ambos do CC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: "Na hipótese, da ausência de pagamento (culpa dos apelantes) os vendedores/apelados desistiram do pacto fazendo jus ao direito de reter as arras [...] No caso, as arras foram entregues como objetivo de firmar o compromisso de aquisição e que ao final seriam devolvidas [...] Portanto, na hipótese, configurada a culpa dos compradores pela rescisão contratual, as arras serão perdidas em favor dos vendedores. Cumpre ressaltar que o pacto previu expressamente a impossibilidade de arrependimento, assim confirma o sinal confirmatório e o respectivo perdimento pela culpa de quem as deu [...] (ID. 43248585). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023. Igualmente não caberia subir o inconformismo lastreado no indicado malferimento ao artigo 86, caput ̧ e parágrafo único, do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “quanto as custas e honorários advocatícios fixados em razão de homologação equivocada de renúncia não feita pela parte, verifica-se que os autores/apelantes só foram vencedores quanto à rescisão contratual e vencidos nos demais pedidos. Assim, a distribuição de 80% aos autores e 20% aos réus cumpre a proporcionalidade dos pedidos não acolhidos, portanto mantenho” (ID. 43248585), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada YASMIM LORRANA DA NÓBREGA SILVA, OAB/DF 64.141. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016